Tribunal: STF
Processo: RHC 262538
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC , assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.”(eDOC 64, p.1)



    O recorrente narra (eDOC 96) ter sido denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, por três vezes, na forma do art. 70, caput, segunda parte, todos do Código Penal, tendo sido condenado à pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado (p. 4).



    Sustenta a absolvição sob o argumento de que a perícia datiloscópica realizada não coincide com as papilas digitais encontradas no local dos fatos (p. 5).



    A defesa alega, ainda, que, em decisão do Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada sob o fundamento de que “a condenação do paciente foi amparada por outros elementos de prova, tais como os relatórios de investigação e o fato de o paciente ter cometido crimes análogos, sem olvidar do reconhecimento pessoal” (p. 5).



    Requerem,”a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; b) Seja dado provimento ao recurso, para absolver o paciente, uma vez que a prova pericial técnica atestou a absoluta incompatibilidade entre as impressões digitais colhidas na cena dos crimes e aquelas pertencentes ao paciente; C) Dado provimento ao recurso, para o reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento realizado em desfavor do paciente, que foi realizado em total desacordo com o artigo 226 do CPP, absolvendo-se o paciente.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM JUÍZO. IDONEIDADE DA CONDENAÇÃO, MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (eDOC 122)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No presente agravo, reitera a parte agravante os mesmos fundamentos utilizados nas razões do habeas corpus, alegando que “o conjunto probatório carreado aos autos, não há nenhuma prova que vincule o Paciente ao presente crime e, havendo tão somente o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito e a confirmação em JUÍZO, também despida das formalidades alinhavadas no art. 226 do CPP.”



     Entretanto, em que pese a argumentação, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram alinhados com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, ausente no presente caso.



     Extrai-se, inicialmente, que a decisão agravada amparou-se sobre a irreparável concepção de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (AgRg no HC n. 808.929/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)



     Conforme consta da decisão agravada, o reconhecimento fotográfico teria sido realizado de acordo com o que exige o art. 226 do CPP, uma vez que a vítima teria descrito os sinais característicos da pessoa que buscaria reconhecer e, na sequência, apresentadas as diversas fotos, apontou o paciente como um dos autores do delito, ainda, tal ato foi registrado em um auto de reconhecimento com duas testemunhas (e-STJ fl. 39).



     Entretanto, é imperioso observar que o regular reconhecimento não fora o único elemento de prova utilizado para justificar a autoria imputada ao paciente, porquanto, pelo que consta (e-STJ fls. 480), ambos os acusados, além de já ostentarem passagens pelo mesmo crime, foram reconhecidos em juízo pelas vítimas e mencionados em relatório de investigação, indicados, portanto, mediante a ratificação de elementos investigativos, como autores dos delitos.



    Dessume-se, portanto, das razões recursais, que a parte agravante deixou de trazer elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.(eDOC 64, p 2-5)



    Transcrevo também, trechos do memorial do MPSP: 



    “A materialidade ficou cabalmente demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 03/05, Autos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 39/44 e 123, Autos de Reconhecimento Fotográficos de fls. 08, 10 e 12 e Relatório de Investigação de fls. 30/45. 



    A autoria é incontroversa e recai sobejamente sobre os acusados, muito embora neguem em juízo a prática delitiva. A negativa de autoria restou precária, frágil e absolutamente divorciada do contexto probatória, não merecendo, portanto, a menor credibilidade. 



    Conforme se depreende dos autos, as declarações judiciais das vítimas LOURDES SONIA CHOQUE ROQUE, MARISOL CHOQUE ROQUE e MOISES ANGEL VILLAZON HUAYRANA, bem como os depoimentos das testemunhas NELSON EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO e SAMUEL DE FREITAS, policiais civis, que conduziram as investigações e elucidaram a autoria delitiva, são conclusivos e bastante convincentes no sentido de incriminar os acusados.



    Demais disso, de acordo com consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial, em matéria de roubo, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, gozando de presunção de veracidade, legitimidade e especial credibilidade, sobretudo quando encontra respaldo no conjunto probatório. 



    O réu JANSER TONHÁ é reincidente e ostenta péssimos antecedentes criminais (fls.125/127), circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravante que também justificam a majoração das penas. Além de ter entre as vítimas três crianças, agravante genérica prevista no art. 61, II, alínea “h” do Código Penal.”(eDOC 11,p.88-90)



    Consta dos autos que o recorrente e seus comparsas ingressaram na residência das vítimas, em horário noturno, pulando o muro e adentrando pela janela. No interior da casa, acordaram, ameaçaram e amarraram as vítimas, utilizando-se de violência física, com tapas, socos e o uso de uma faca. O recorrente e seus comparsas subtraíram a quantia de R$ 4.500,00, uma lavadora de roupas, dois telefones celulares e um automóvel. (eDOC 12, p. 2).



    Embora a defesa alegue que a condenação está fundamentada apenas no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, os autos evidenciam a quantidade de elementos probatórios de autoria em desfavor do paciente.



    De acordo com os autos, “o reconhecimento em sede policial foi realizado com observância dos requisitos do artigo 226 do CPP, tendo as vítimas descrito previamente as características físicas dos agentes, o que afasta qualquer alegação de induzimento pelos policiais. Ademais, mesmo que houvesse alguma irregularidade formal na fase inquisitiva, tal circunstância não contamina a prova produzida em juízo, onde duas vítimas,em audiência, reconheceram o recorrente pessoalmente, sob o crivo do contraditório, confirmando a versão apresentada desde o início.” (eDOC 122, p.11-12)



    Além disso, consta dos autos que “as declarações judiciais das vítimas e das testemunhas são conclusivos e bastante convincentes no sentido de incriminar os acusados.” (eDOC 11,p.88-90) 



    Dos autos também verifica-se que “...tanto a questão do reconhecimento quanto o argumento referente às impressões digitais já foram apreciados e afastados de maneira adequada pelas instâncias ordinárias. A condenação não se baseou em um único elemento de prova, mas sim em um conjunto robusto, coerente e convergente de dados colhidos em sede judicial, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou insuficiência probatória.”(eDOC 122,p.15)



    Logo, eventual nulidade do reconhecimento pessoal do paciente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023).



    Ademais, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente